Tribunal: CARF
Processo: 19515.722509/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722509/2012-87
ACÓRDÃO
9202-011.544 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS
RESULTADOS. PRESSUPOSTOS. INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE.
UTILIDADE.
FUNDAMENTOS
DISTINTOS
E
AUTÔNOMOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida
esteja assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, não
tendo sido devolvido à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais
todos eles.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.544 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.722509/2012-87
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL
INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA S.A. em face do acórdão no 2202-010.302, proferido pela
Segunda Turma da Segunda Câmara desta eg. Segunda Seção de Julgamento que, por maioria de
votos, negou provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO
BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de regras e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de
participação nos lucros ou resultados da empresa caracteriza descumprimento
da lei que rege a matéria, disso decorrendo a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos
geradores em GFIP segue a mesma sorte. (f. 417)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto que
davam provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison
Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly. Manifestaram interesse em declarar
voto os Conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly. (f. 417)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 461/479),
suscitando interpretação díspar do art. 2o da Lei no 10.101/2000, especialmente do inc. II do seu §
1o, com arrimo no acórdão paradigmático de no 1302- 006.197.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.544 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.722509/2012-87
3
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 531/534, entendeu que,
[d]e fato, a divergência apontada se revela, na medida em que no paradigma
prevaleceu o entendimento de que, não havendo na Lei 10.101, de 2000,
nenhuma limitação temporal para a formalização do acordo de PLR, descabe ao
intérprete querer criar esse requisito, enquanto no paradigma a posição
interpretativa foi de que o acordo deve ser assinado previamente ao ano base de
aquisição do direito ao recebimento da PLR.
(...)
Destarte, merece seguimento o especial. Diante do exposto, com fundamento no
artigo 67, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, proponho que
SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Contribuinte,
admitindo a rediscussão da matéria incidência de contribuições previdenciárias
sobre a PLR – existência de acordo prévio.
Sem apresentar insurgência quanto ao conhecimento, pediu a Fazenda Nacional
a manutenção da decisão recorrida – vide contrarrazões às f. 536/541.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
incidência de contribuições previdenciárias sobre a PLR – existência de acordo prévio.
Afirma a recorrente que
[a] decisão recorrida assevera que, a validade dos acordos de PLR firmados entre
a recorrida e seus empregados deve, obrigatoriamente, ser firmado em
momento anterior ao período de aferição dos parâmetros estabelecidos, sob o
fundamento de que a Lei no 10.101/00 assim o determina. – f. 469.
Suscitou, com arrimo no paradigma no 1302-006.197, divergência interpretativa
da legislação tributária, porquanto ali dito que,
[d]e acordo com o artigo 2o, incisos I e II e § 1o da Lei no 10.101/2000, a
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, escolhidos pelas partes de comum acordo,
mediante acordo comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também,
por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria ou
convenção ou acordo coletivo, sendo que os instrumentos decorrentes da
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.544 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.722509/2012-87
4
negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas.
A legislação de regência, portanto, não estabelecera uma data-limite para a
formalização da negociação enquanto critério ou requisito indispensável para
fins de validação do Plano de PLR, de modo que o intérprete não poderia fazê-lo,
haja vista que a exigência de outros pressupostos não inscritos objetivamente na
legislação de regência é de cunho subjetivo do aplicador da Lei que, acaso
entenda por fazê-lo, acabará extrapolando as normas específicas que dispõem
sobre o instituto da PLR em total afronta à própria essência do benefício.
Ocorre que a leitura atenta do acórdão recorrido demonstra que a negativa de
provimento do recurso não se deu pela ausência de pactuação prévia, e sim por carência de regras
claras e objetivas. Transcrevo, por oportuno, os excertos extraídos do decisium que comprovam o
que estou a asseverar:
DISPOSITIVO:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto que davam
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly. Manifestaram interesse em declarar voto os
Conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e
Sonia de Queiroz Accioly. (f. 417)
(...)
DOS VOTOS PELAS CONCLUSÕES:
Registre-se que o encaminhamento de votos pelas conclusões decorre do
entendimento dos Conselheiros que assim votaram de que o momento de
pactuação da PLR prévio ao pagamento é suficiente para o suprir a exigência
legal constante no art. 2o, § 1o , II da Lei no 10.101/2000, restando como
fundamento para manter o lançamento a ausência de regras claras e objetivas.
(f. 433)

Sem adentrar no mérito de ser fidedigno o registro feito pelo em. Relator da
decisão recorrida, no sentido de que para aqueles que votaram pelas conclusões estaria a Lei no
10.101/00 atendida com a pactuação que ocorresse simplesmente antes do pagamento,1
esmiucemos os votos dos participantes da assentada:

1 Vide as declarações de votos das Conselheiras Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Sonia de Queiroz Accioly para a
compreensão dos motivos por elas esposados para que fosse negado provimento ao recurso voluntário.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.544 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.722509/2012-87
5
- Restaram vencidos três conselheiros que deram provimento ao recurso
voluntário (Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto)
- Restaram vencedores cinco conselheiros que negaram provimento ao recurso
voluntário (Christiano Rocha Pinheiro, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz
Accioly)
 Fundamento do Relator: “Sendo assim, pela inobservância do requisito
de prévio acordo para fins de PLR, não acolho os fundamentos de
defesa.” (f. 432)
 Fundamento dos Quatro Conselheiros que votaram pelas conclusões:
“[O] momento de pactuação da PLR prévio ao pagamento é suficiente
para o suprir a exigência legal constante no art. 2o, § 1o, II da Lei no
10.101/2000, restando como fundamento para manter o lançamento a
ausência de regras claras e objetivas.” (f. 433)
Noto que a ementa da decisão recorrida encampa os motivos pelos quais a
maioria do Colegiado a quo entendeu pela ausência de higidez da PLR avençada:
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO
BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de regras e objetivos
(sic) previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de
participação nos lucros ou resultados da empresa caracteriza descumprimento
da lei que rege a matéria, disso decorrendo a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba. (f. 417)
Ainda que conhecido e dado provimento ao recurso especial do sujeito passivo,
permaneceria mantida a decisão recorrida – e, consequentemente, a autuação – por outro
fundamento: ausência de regras claras e objetivas da PLR.
O verbete sumular de no 283 do STF, aplicável aqui mutatis mutandis, dispõe ser
“inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assente em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Exibe redação quase idêntica a
súmula no 126 do STJ, porquanto “inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Todas as três turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg. Conselho
se manifestam acerca da impossibilidade do conhecimento de recurso especial de divergência em
situações como a descortinada nos presentes autos, em que patente a carência de interesse
recursal:
1a TURMA DA CSRF
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.544 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.722509/2012-87
6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de admissibilidade, a fundamentação trazida em recurso especial deve
ser apta a contrapor, específica ou conjuntamente, todos os fundamentos
trazidos pelo voto condutor do acordão recorrido. Não se conhece do Recurso
Especial que não questiona um dos fundamentos jurídicos que, por si só, seja
apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício. (CARF. Acórdão no 9101-005.727, Cons. Rel. CAIO CESAR
NADER QUINTELA, Redatora Designada LIVIA DE CARLI GERMANDO, sessão de 1o
de setembro de 2021).

2a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA QUE CONTRARIA DECISÃO DO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO UTILIDADE. SUPERVENIENTE FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer proveito
no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento autônomo
para o lançamento.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO
DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos. (CARF. Acórdão no
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.544 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.722509/2012-87
7
9292-009.483, Cons. Rel. MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 27 de abril
de 2021]

3a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca de
não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o paradigma
convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período. (CARF. Acórdão no 9303-012.732,
Cons. Rel. RODRIGO MINEIRO FERNANDES, sessão de 9 de dez. 2021.)
Repousando o interesse recursal no binômio necessidade e utilidade, ausente
qualquer deles, há de ser o juízo de admissibilidade negativo.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 553
DF CARF MF
Original